Tribunal: TJPA
Processo: 0052665-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052665-50.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. L. SACRAMENTO REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu execução fiscal ajuizada em 29.11.2010, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado, no valor de R$ 106.984,49. A sentença baseou-se no transcurso de prazo superior a seis anos desde a não localização de bens ou do devedor. O Estado alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sustentando, no mérito, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de elementos objetivos que configurassem a inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos, notadamente a delimitação dos marcos legais para a contagem dos prazos de suspensão e prescrição, bem como a prévia intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que impõe a suspensão do feito por até um ano, seguida de arquivamento por até cinco anos.

4.

A sentença recorrida não delimitou, de forma clara e precisa, os marcos temporais da suspensão da execução nem do prazo prescricional subsequente, contrariando o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos pelo STJ.

5.

A ausência de fundamentação suficiente e de definição dos marcos legais compromete a validade da sentença, por violar os arts. 489, §1º, V, do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente sem observância dos requisitos legais é nula, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prescrição intercorrente exige a observância das etapas previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com a delimitação expressa dos marcos legais da suspensão e da contagem do prazo prescricional.

2.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem fundamentação suficiente e sem indicar de forma clara os marcos temporais exigidos.

3.

A prévia intimação da Fazenda Pública é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, V, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; TJPA, ApCív 0000163-42.2007.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.05.2025; TJPA, ApCív 0000019-19.2008.8.14.0112, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de J. L. SACRAMENTO REBELO, julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação
suso
mencionada em 29 de novembro de 2010, visando a cobrança judicial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 106.984,49 (cento e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), supostamente devido pelo executado, J. L. SACRAMENTO REBELO.

Após a distribuição regular da demanda, houve despacho determinando a citação do executado, que foi realizada por via postal. Não havendo pagamento voluntário, foram determinadas diligências para localização de bens penhoráveis, bem como sucessivas intimações para adesão ao programa de regularização fiscal (PROREFIS), sem êxito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

28181219):

“(...) Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Sem condenação em custas e honorários.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id.

28181224).

Inicialmente, o recorrente arguiu, em sede preliminar, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo sentenciante não delimitou, como exige o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, os marcos legais utilizados para a contagem do prazo prescricional, nem demonstrou o arquivamento provisório do feito com intimação da exequente, elemento essencial para configuração da prescrição intercorrente.

Invocou, ainda, a inobservância do disposto no artigo 489, §1º, inciso V, do CPC/2015, ao alegar ausência de fundamentação suficiente, pugnando pela anulação da sentença nos termos do artigo 1.013, IV, do CPC.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, aduzindo que o transcurso do prazo de seis anos a partir da frustração da tentativa de citação ou da localização de bens não restou demonstrado nos autos. Asseverou que a morosidade do feito decorreu da ineficiência da máquina judiciária, circunstância que afasta a caracterização de inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Destacou que a citação do executado ocorreu, ainda que não tenha havido pagamento espontâneo, e que diligências foram realizadas para adesão ao PROREFIS.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, a improcedência do reconhecimento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certificado nos autos (id.

28181229).

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção no feito, sob fundamento de que a presente demanda não versa sobre interesse público primário, sendo, portanto, desnecessária sua intervenção (id.

28392829).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em razão do decurso de prazo superior a seis anos a partir da alegada não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Ao compulsar os autos, observo que a decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base no entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ao aplicar referida tese vinculante, o juízo sentenciante incorreu em vício insanável de fundamentação, o que impõe a nulidade da sentença.

É que, de acordo com o item 4.5 do acórdão paradigma (REsp 1.340.553/RS), ao reconhecer a prescrição intercorrente, impõe-se ao magistrado a obrigação de fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Tal exigência não se trata de formalismo excessivo, mas de garantia essencial ao contraditório e à ampla defesa, permitindo às partes e ao juízo revisor a verificação do cumprimento exato dos requisitos legais da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém limitou-se a declarar, de maneira genérica, que "
transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
", sem apontar com precisão a data de início da suspensão prevista no art. 40 da LEF, tampouco a data de início e término do prazo quinquenal da prescrição propriamente dita.

Não houve qualquer menção aos marcos interruptivos ou suspensivos ocorridos no curso do processo.

Não obstante, da análise minuciosa dos autos, constata-se que, em 18/05/2011, foi certificada nos autos a inércia do executado, que, regularmente citado, não efetuou o pagamento nem indicou bens à penhora (id.

28181109). Em sequência, os autos foram encaminhados para cálculo de custas, e, posteriormente, foi realizada tentativa de bloqueio online, que restou infrutífera. Diante disso, o juízo determinou a intimação da exequente — Fazenda Pública Estadual — para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias (id.

28181113). Contudo, a exequente não apresentou manifestação tempestiva naquele momento.

Todavia, esse registro isolado não é suficiente, por si só, para autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto se exige, nos termos do item 4.5 do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), que a decisão que a reconhece delineie, de forma expressa e precisa, os marcos temporais utilizados para a contagem dos prazos de suspensão e da prescrição quinquenal subsequente.

Destaco a Ementa do Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a

execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data

do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).. “- grifo nosso.

No caso concreto, a sentença limitou-se a uma declaração genérica de que se passaram mais de seis anos desde a frustração da tentativa de localização de bens ou do devedor, sem apontar a data em que teve início a suspensão prevista no caput do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tampouco o termo inicial e final do prazo prescricional. Não houve qualquer menção ao transcurso exato dos prazos, tampouco à ocorrência de atos posteriores que possam ter interrompido ou impedido o curso da prescrição.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 40 DA LEI Nº 6 .830/1980 E AO RECURSO ESPECIAL (RESP) Nº 1.340.553/RS. CONHECIDO E PROVIDO . A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente . Alegado débito decorrente de Auto de Infração referente ao exercício de 2002, atualizado para R$ 2.093.602,44. Intimação infrutífera do devedor, citação por edital deferida, manifestação da curadoria especial alegando prescrição e nulidade da CDA . Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação da prescrição intercorrente prevista no art . 40 da Lei nº 6.830/1980, com observância ao contraditório, à delimitação dos marcos legais para contagem do prazo prescricional e à eficácia interruptiva de atos processuais praticados pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prescrição intercorrente exige prévia suspensão do processo por até 1 (um) ano, seguida de arquivamento por mais 5 (cinco) anos, sendo indispensável a oitiva da Fazenda Pública antes de sua decretação, conforme art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.
4 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (temas repetitivos 566 a 571), definiu que o prazo prescricional se inicia automaticamente após ciência da Fazenda da não localização de bens ou devedor, devendo ser observada a efetiva suspensão e a intimação prévia da parte exequente. 5 .
No caso concreto, a sentença foi proferida sem delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição, sem intimação da Fazenda Pública, e desconsiderando a eficácia interruptiva da citação por edital regularmente realizada.
6
. A ausência de fundamentação adequada quanto à delimitação dos prazos e o descumprimento do contraditório tornam a sentença nula, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A decretação da prescrição intercorrente demanda a observância das etapas legais previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com delimitação expressa dos marcos legais da suspensão e do prazo prescricional. 2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem fundamentação quanto aos marcos legais da suspensão e da prescrição. 3. A citação por edital regularmente realizada dentro do prazo prescricional é apta a interromper a prescrição intercorrente. (...). EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001634220078140301 27117117, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME . I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob alegação de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente está devidamente fundamentada, conforme exigências do art . 489, § 1º, do CPC, e se houve observância das condições previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais para a decretação da prescrição. III. Razões de decidir. 3
. A fundamentação das decisões judiciais é requisito constitucional essencial, conforme art. 93, IX, da CF/1988, sendo nula a sentença que não atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC . 4. A prescrição intercorrente em execução fiscal só se configura após a suspensão do processo por um ano, seguida de paralisação por mais de cinco anos, desde que a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada no REsp nº 1 .340.553/RS do STJ. 5. No caso concreto, constatou-se ausência de suspensão formal da execução fiscal e falta de fundamentação adequada na sentença, o que impede a decretação válida da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido . Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal só se inicia após a suspensão formal do processo por um ano e subsequente paralisação por mais de cinco anos, sendo necessária a devida intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença que decreta a prescrição sem observância desses requisitos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art . 489, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16 .10.2018. ACÓRDÃO. (...). Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, data e hora registradas no sistema. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000191920088140112 22285276, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Logo, ausente a necessária delimitação fático-temporal da prescrição intercorrente e diante da existência de elementos que exigem instrução e valoração mais aprofundada, impõe-se a anulação da sentença por vício de fundamentação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, nos moldes do art. 489, §1º, V do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo profira nova decisão devidamente fundamentada, com observância aos parâmetros definidos no REsp 1.340.553/RS, especialmente no que se refere à delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025